Tribunal: STF
Processo: HC 197823
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, furto, estelionato e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica. Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 642.028, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de e tráfico de drogas, furto, estelionato e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu a progressão do condenado para o regime intermediário. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DECRIM 5ª RAJ, da Comarca de Presidente Prudente/SP determinou a realização de exame criminológico antes de apreciar o pedido.
    3.  Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), indeferido. Em seguida, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 642.028, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos para a progressão do regime prisional, sendo desnecessária a realização do exame criminológico. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de determinar a imediata progressão do acionante para o regime intermediário.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas, furto, estelionato e lesão corporal no âmbito da violência doméstica –, o fato é que, tal como assentou o TJ/SP, “tendo em vista o histórico prisional do sentenciado (...) era mesmo caso de se determinar a realização de exame criminológico, vez que o simples atestado de boa conduta carcerária não tem o condão de trazer à tona essa avaliação tão criteriosa”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “[...]
    Consultando os autos da execução do paciente, verifico que nesta data mesmo, o Juízo impetrado determinou a realização de exame criminológico, levando em consideração a gravidade dos delitos praticados e o ‘quantum’ da pena, por cumprir e que o regime intermediário é uma preparação para o retorno ao convívio social, sendo necessária a verificação da provável e frutífera adaptação no regime. 
    Segundo o boletim informativo de fls. 20/29, o paciente, reincidente, cumpre pena de 11 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, furtos, estelionato e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, com início de cumprimento de pena em 07/01/2015 e TCP previsto para 02/07/2026. (...) registra a prática de duas faltas graves, desde 2015, sendo a última, em 29/07/2019. 
    Sobre a impetração de habeas corpus durante a execução penal, ‘Cabível, a princípio, pois na maioria das hipóteses estará em jogo a liberdade objeto principal do remédio heróico. No entanto, mormente quando envolve a análise de mérito para determinado benefício, a ação impugnativa perde adequação, pois inviável exame detalhado e valoração profunda de prova no habeas corpus. Assim, entende-se que apenas será possível o controle dos atos praticados durante a execução criminal quando não dependerem de intensa valoração de prova, ou quando evidente a ilegalidade’. 
    De qualquer forma, tendo em vista o histórico prisional do sentenciado, como acima descrito, era mesmo caso de se determinar a realização de exame criminológico, vez que o simples atestado de boa conduta carcerária não tem o condão de trazer à tona essa avaliação tão criteriosa, até mesmo porque o comportamento de uma pessoa encarcerada será diverso quando estiver em um regime mais brando, quando então será colocada à prova. 
    Assim, necessária se faz a realização de exame criminológico, já que, por outro lado, o indeferimento com base na gravidade dos delitos praticados, que já foi considerada quando da fixação da pena e o seu volume, não se mostra justo e nem suficiente, já que são necessários maiores elementos nos autos a fim de se proferir uma decisão mais condizente com a realidade atual. 
    A não realização de exame criminológico, no presente caso, impede a aferição do mérito do agravante para a progressão de regime. O que se faz necessário, nesse momento, é verificar a presença de elementos que possam impedir ou recomendar a concessão do benefício, o que não é possível sem a realização do referido exame.
    […].” (Grifos acrescentados)
    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator